Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IRPF. APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu aprecie o requerimento administrativo protocolado em 15/03/2023 pelo Requerente, bem como agende a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

2. Na origem, afirma o agravante ter sido diagnosticado com cardiopatia grave e, em março de 2023 requereu junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, porém, passados mais de 5 meses, não houve o agendamento da perícia médica. Requer seja determinado ao DF que aprecie o requerimento administrativo e agende a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por descumprimento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id 51386735). Não foram ofertadas contrarrazões. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela não intervenção no feito (ID 52364371).

4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 51422013.

5. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.

6. Não foi demonstrado nos autos que a não realização imediata da perícia médica vá acarretar danos irreparáveis ao agravante. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera para agendamento de perícia médica. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, que é a própria apreciação administrativa do pedido de isenção tributária, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação,

7. Ressalte-se haver nos autos informação no sentido de ter havido agendamento de perícia médica para o dia 4/10/2023, não havendo qualquer notícia acerca de sua efetiva realização.

8. Mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.